Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRECATÓRIO. VISTA AO DISTRITO FEDERAL. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. AUTOS RESTAURADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de restauração de autos extraviados referentes a precatório expedido contra o Distrito Federal. 1.1. O requerente comprovou ter sido realizada carga do precatório ao Distrito Federal, o qual não devolveu os autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a restauração dos autos extraviados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados são aptos a fundamentar o pleito de restauração de autos extraviados.
4. Uma vez demonstrado serem os documentos juntados acessíveis e suficientes para a reconstituição dos autos extraviados, deve ser julgado procedente o pedido de restauração de autos, determinando-se à Secretaria as providências cabíveis para o prosseguimento do feito.
5. Declaram-se restaurados os autos, com a formação de novo instrumento processual, porque cumpridas todas as formalidades estabelecidas nos artigos 712 a 718 do CPC e 327 e 329 do Regimento Interno deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Autos restaurados. Tese de julgamento: “1. A ausência de devolução dos autos por ente público e a suficiência dos documentos juntados autorizam a restauração dos autos extraviados. 2. Cumpridos os requisitos legais, declara-se restaurado o processo com a formação de novo instrumento processual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 712 a 718; RITJDFT, arts. 327 e 329.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705955-19.2021.8.07.0016, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025; TJDFT, 0035866-58.2014.8.07.0018, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe: 05/12/2023.